Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714994-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: EDVANDIO CIRINEU DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana – SLU/DF em face da r. decisão (ID 192075272, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Edvandio Cirineu de Moura, deferiu o pedido liminar e determinou às autoridades coatoras que profiram decisão em resposta ao requerimento administrativo formulado pela parte impetrante, referente ao Processo Administrativo no 00094-00006320/2023-30, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação, sob pena de multa pecuniária a ser oportunamente aplicada em caso de descumprimento. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 57966479. Consoante ofício encaminhado pelo d. Juízo a quo (ID 59503388), bem como em consulta ao processo de referência (autos no 0703506-77.2024.8.07.0018), verifica-se que, em 22/5/2024, foi proferida sentença concedendo a segurança e confirmando a decisão liminar. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator